Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
I – O eg. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”. I.II. Em sua Súmula 479, o eg. STJ também firmou que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” I.III. Impugnadas as assinaturas dos contratos coligidos pelo Banco-réu, este não se desincumbiu de comprovar sua autenticidade, sendo reconhecida, na demanda, a fraude perpetrada por terceiro. I.IV. Diante da contratação fraudulenta de contrato de empréstimo consignado em nome do autor, o negócio jurídico deve ser declarado inexistente com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento.
II – O precedente constante do EREsp 1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/21, conforme modulação de seus efeitos. II.I – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças do apelante-autor amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.
III – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana.
IV – Apelação parcialmente provida.